Tribunal: TCU
Processo: 037.449/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 579/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 7869/2017-TCU-Segunda Câmara , que apreciou a prestação de contas da Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ relativa ao exercício de 2015. São objeto deste monitoramento as seguintes determinações e recomendações: "1.8. Determinar à Universidade Federal de São João Del Rei, com fundamento no art. 208, §2o, do Regimento Interno, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote as seguintes providências: 1.8.1. regularize as situações dos servidores que indicam acumulação de cargos com incompatibilidade de horários, cujos CPFs são: (...) 1.8.2. regularize a situação dos servidores que atuam como sócios administradores de empresas, cujos CPFs são: (...) 1.8.3. institua controles internos, de forma a minimizar a ocorrência de situações de extrapolação de carga horária máxima de trabalho e de descumprimento do regime de trabalho pelos servidores da Universidade; 1.8.4. regularize os laudos técnicos que amparam o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da UFSJ, adequando-os às exigências da ON Segep 06/2013, e suspenda as concessões que não estiverem de acordo com a referida orientação normativa, inclusive em relação aos servidores com os seguintes CPFs: (...) 1.9. Recomendar à Universidade Federal de São João Del-Rei que: 1.9.1. defina claramente os objetivos estratégicos do seu plano de gestão institucional, bem como os respectivos indicadores e as metas a serem perseguidas em cada exercício, realizando, periodicamente, monitoramento e avaliação da estratégia, a fim de assegurar a permanente melhoria do planejamento estratégico e o alcance dos objetivos propostos; 1.9.2. promova, nos termos da Decisão TCU 408/2002 - Plenário, a implementação de indicadores próprios de desempenho visando monitorar e avaliar suas gestões, definir e acompanhar metas e indicar os avanços e as melhorias obtidas pela unidade; 1.9.3. adote medidas para regularizar e incorporar os bens em regime de comodato ao patrimônio da universidade, informando nos próximos Relatórios de Gestão as providências eventualmente adotadas até a plena resolução da questão." Considerando que, após analisar as informações prestadas pela UFSJ, a Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação verificou que: i) as determinações do Acórdão 7869/2017-TCU-Segunda Câmara foram atendidas em sua maioria e as que estavam pendentes estavam em vias de finalização; ii) a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - SEFIP possui rotinas automatizadas que monitoram as questões de pessoal no âmbito da administração pública e que esse acompanhamento aliado às informações prestadas pela Universidade e ao acompanhamento efetuado regularmente pela CGU são suficientes para afastar a necessidade de se aguardar o cumprimento integral das determinações dos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do acórdão monitorado, o que não obsta a atuação desta Corte caso seja observado eventual descumprimento das determinações em futuras prestações de contas ou outras ações de controle. Assim, considerando as conclusões uniformes da unidade técnica, pelo cumprimento das determinações e recomendações do Acórdão 7869/2017-TCU-Segunda Câmara ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações, as recomendações e as ciências expedidas pelo Acórdão 7869/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 18 à Universidade Federal de São João Del-Rei; c) apensar o processo ao TC Processo 029.004/2016-0 , no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 037.449/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.